Tribunal: TJBA
Processo: 8003272-67.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8003272-67.2021.8.05.0274.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE:FORCACAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DA BAHIA Advogado(s): CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A. Advogado(s): JOCIMAR ESTALK ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu a responsabilidade da embargante por acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade. 2. A embargante alegou ter vendido o veículo antes do acidente, sem apresentar prova documental da tradição. 3. O acidente ocorreu em 21/06/2020, sendo incontroversa a ausência de registro da transferência junto ao órgão competente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada contém omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC. 5. A omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante de fato ou de direito, o que não se verifica no caso. 6. A decisão embargada foi clara ao exigir prova da tradição anterior ao acidente, inexistente nos autos. 7. A embargante apresentou versões contraditórias sobre a data da venda, sem qualquer documento comprobatório. 8. A responsabilidade da embargante como proprietária do veículo foi corretamente reconhecida, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão. 2. A ausência de prova da tradição anterior ao acidente mantém a responsabilidade do proprietário do veículo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003272-67.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante HDI SEGUROS S.A. e como apelada FORCACAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, .